Tribunal: TJSP
Processo: 1071475-05.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Questões devolvidas ao conhecimento da Turma Julgadora que foram enfrentadas e adequadamente solucionadas. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Questões devolvidas ao conhecimento da Turma Julgadora que foram enfrentadas e adequadamente solucionadas. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.